Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DA RES FURTIVA. ORIGEM LÍCITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime de receptação se materializa com a apreensão de res furtiva na posse de agente. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da coisa em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.
2. A confissão é circunstância que se relaciona positivamente à personalidade do agente, de modo que, em regra, pode preponderar quando presentes outras agravantes ou atenuantes. Não obstante, a reincidência também foi erigida pela lei como preponderante, de modo que, presentes ambas, compensam-se mutuamente, não havendo relação de preponderância de uma sobre a outra.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. A reincidência é requisito negativo para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, previsto no inc. II do art. 44 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.